Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-34.2018.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000343-34.2018.8.26.0394/50000, da Comarca de Nova Odessa, em
que é embargante JOSE LOURENÇO JORGE ALVARENGA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000343-34.2018.8.26.0394/50000 -
2
Voto no 40.555
Embargos de Declaração no 1000343-34.2018.8.26.0394/50000
NOVA ODESSA
Embargante: JOSE LOURENÇO JORGE ALVARENGA
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não se
verifica nos embargos qualquer passagem que
se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC.
A infringência do julgado deve ser buscada nas
vias próprias. O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a
norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra o acórdão de f. 412/6, indigitado omisso e contraditório ao,
dando parcial provimento à apelação, reduzir a verba honorária por
critério equitativo. Pugna pelo prequestionamento viabilizador das
instâncias superiores.
É o relatório.
1. O objetivo dos embargos de
declaração é o esclarecimento, complementação ou correção
material da decisão, não se prestando a modificá-la; no entanto o
objetivo da embargante, consoante deixa claro na sua narrativa, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000343-34.2018.8.26.0394/50000 -
3
de modificar o julgado, por entendê-lo contrário aos seus interesses,
e à interpretação que pretende dar às normas jurídicas suscitadas.
Não há, nessa perspectiva, como quer
o embargante qualquer omissão ou contradição interna a sanar, como
se constata induvidoso do acórdão, cujo excerto transcrevo no ponto
de interesse:
2. Ainda que o § 3o do art. 85 do CPC , nos
feitos que envolvam a Fazenda Pública, tenha estabelecido faixas
progressivas para a imposição de honorários advocatícios, atreladas ao
valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nada impede
o juiz de, considerando as particularidades do caso concreto, arbitrar
os honorários por apreciação equitativa, observados os elementos
norteadores do § 2o, em virtude do mesmo preceito retor do § 8o,
mutatis mutandis: evitar que os vencedores sejam contempladas com
verbas desproporcionais ao trabalho realizado, a fim de evitar
hipótese de enriquecimento indevido.
Deveras, não se há olvidar que, ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências
do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência (art.8o do CPC).
Assim como é cabível o arbitramento por
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, pela
mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Mera
aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
equidade. Há, portanto, que se dar observância da regra do § 8o do
art. 85 do CPC.
Feitas tais considerações, reduzo a verba a R$
10.000,00, como pretendido pelo apelante.
Assim, o acórdão foi expresso em seus
fundamentos à fixação dos honorários por equidade no caso presente,
apenas dando interpretação diversa da pretendida pelo embargante. O
quanto, observo, não destoa da orientação que se revela nos julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000343-34.2018.8.26.0394/50000 -
4
recentes do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA.
CANCELAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE
EVIDENCIADA.
JUÍZO
DE
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85,
dedicou amplo capítulo para os honorários
advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos
parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a
estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a
dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas
causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo
que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos
critérios legais a serem observados pelo magistrado
servirá apenas para que ele possa justificar o percentual
escolhido dentro do intervalo permitido.
(...) 7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é
possível identificar objetiva e direta relação de causa e
efeito entre a atuação do advogado e o proveito
econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a
verba honorária seja necessariamente deferida com essa
base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por
juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo
sendo residual, na específica hipótese dos autos,
encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade preconizados no art. 8o do
CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente
não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou
negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC/1973,
mas interpretação sistemática de regra do processo civil
orientada conforme os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina
hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos
referidos princípios uma interpretação literal que
implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos
sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em
detrimento do erário municipal, já notoriamente
insuficiente para atender as necessidades básicas da
população.
9. Recurso especial não provido. (REsp 1795760/SP, 1a
Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe, 3.12.19)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000343-34.2018.8.26.0394/50000 -
5
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o
E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. (...)
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima
como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o,
do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade
judicial, como também no próprio processo de criação
das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim,
que este último utilize o poder de criar normas com a
finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única
que
confere

efetividade
aos
princípios
constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente
absurdo conceber que somente a parte exequente tenha
de suportar a majoração dos honorários, quando a base
de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva
ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da
complexidade e relevância da matéria controvertida, bem
como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode
ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000343-34.2018.8.26.0394/50000 -
6
em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1.7.19)
Abstração feita da roupagem dada à
matéria, o que se pretende, em verdade, é atacar o acórdão por
discordância quantos aos fundamentos que conduziram ao desate, em
razão do seu ponto de vista, aspecto de todo estranho aos embargos.
Nítido o caráter infringente, não se presta a via eleita à canalização da
irresignação.
2. Feitas tais considerações, deixo
expresso que o acórdão aferiu a lide à luz dos dispositivos destacados,
mas lhes deu a interpretação contida em seu bojo; Ainda que
considere tal desnecessário, na medida em que pela nova sistemática
processual, art. 1.025, do CPC, Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Posto isso, rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator